Tribunal: TJSP
Processo: 2039506-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda monitória. Requerimento de penhora de salário. Indeferimento. Decisão mantida. Incidência do disposto no art. 833, IV, do C.P.C. Impenhorabilidade absoluta. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039506-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MASSA
FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, é agravada DANIELA VECINO JULIÃO
VALÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039506-51.2020.8.26.0000 -Voto no 75593
2
Ag. 2039506-51.2020.8.26.0000 S. Paulo 2a VC/FR S. Miguel Paulista VOTO 75593
Agte: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul.
Agda: Daniela Vecino Julião Valério (Justiça Gratuita).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
MONITÓRIA.
REQUERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 833, IV,
DO
C.P.C.
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 393
dos autos principais, que, em demanda monitória, indeferiu
requerimento de penhora do salário da devedora.
Alega a recorrente que a decisão agravada não pode
subsistir. Afirma que a agravada aufere renda mensal de R$ 10.000,00.
Argumenta que a impenhorabilidade de salário não é absoluta. Aduz
que é possível a penhora de parte do salário sem comprometimento da
dignidade. Assevera que deve prevalecer o direito da credora de ter
seu crédito satisfeito. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso que a constrição pleiteada pela
recorrente abrange parte do salário da devedora, o que não é possível,
pois isso ofende o disposto no art. 833, IV, do C.P.C., certo que não
caracterizada a exceção prevista no § 2o do mencionado dispositivo
(AgRg no REsp 1.790.619/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 20.8.2019). Aliás, já era este o entendimento da Corte
Superior quando da vigência do diploma processual anterior, verbis:
"Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em
conta corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de
percentual de depósitos em conta corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal. A
impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das
garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC [de 1973]." (AgRg no
REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp.
1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
Anote-se que a lei considera o salário ou subsídio, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039506-51.2020.8.26.0000 -Voto no 75593
3
limite previsto pelo § 2o do art. 833 do C.P.C., absolutamente
impenhorável, sem distinção de nenhuma espécie. E se a lei não
distingue e não excepciona, não nos cabe distinguir.
Restrito o inconformismo a tais questões, é caso de
manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator